Tribunal: TJDFT
Processo: 0748414-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748414-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO URBANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO URBANO, contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva na execução (ID 174659931 – autos originários). Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor VALE SOLUÇÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – ME, CÍNTIA DOS SANTOS SILVA E MARCELO URBANO, agravado, que consta como fiador do contrato de abertura de crédito fixo, cuja dívida é de R$ 149.615,50. O agravante sustenta que (ID 53357828): 1) o agravante é desempregado e trabalha como autônomo de serviços gerais (“bicos”), e foi vítima de fraude, porque foi incluído como sócio e fiador da executada VALE SOLUÇÕES, especialmente porque nunca possuiu renda para obtenção do referido empréstimo; 2) é cabível a exceção de pré-executividade, uma vez que a fraude alegada é passível de análise sem necessidade de instrução probatória ou de perícia; 3) o executado era assistido pela Defensoria Pública, que deixou de apresentar embargos à execução, o que permitiu o bloqueio de seu veículo automotor, de modo que a exceção de pré-executividade é o único meio processual cabível para a sua defesa; 4) o contrato é nulo, porque o agravante é analfabeto, de modo que o contrato só poderia ter sido celebrado mediante escritura pública ou assinatura a seu rogo, o que não ocorreu; 5) em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC, houve defeito do serviço ao se permitir realizar o negócio sem a verificação da falsidade da assinatura e das diligências mínimas acerca da viabilidade do empréstimo; 6) em caso de fraudes bancárias praticadas por terceiros, a responsabilidade da instituição bancária é objetiva, nos termos das Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça -STJ. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão agravada para excluído da lide, em razão da ilegitimidade passiva, por ser vítima de fraude praticada por terceiros. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 174659931 – autos originários). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos documentos juntados na exceção de pré-executividade na origem (comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos, carteira de identidade, comprovante de escolaridade, extrato do sistema de informações de crédito – Registrato e relação de titularidade bancária – IDs 160447581 a 160449854), não há nenhum documento relacionado à comprovação documental da fraude alegada. Também não se verifica a condição de analfabeto funcional do agravante. Observa-se de seu documento de identidade e da declaração de hipossuficiência que ele sabe escrever o seu próprio nome. Ademais, o baixo grau de escolaridade por si só, não comprova que ele não tenha capacidade de entender, minimamente, a natureza da dívida contraída. Finalmente, consta do instrumento de crédito (ID 19295128), em que ele figura como fiador, a assinatura aposta está autenticada por notário registrador do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. Neste momento processual, não se conclui que a alegada fraude possa ser verificada por mera análise documental. Ao que tudo indica, deve o agravante ingressar com ação específica para a comprovação desse fato, especialmente porque ele e executada CÍNTIA figuram como únicos sócios da VALE SOLUÇÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., devedora principal (ID 23670286 – autos originários). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator